Tribunal: TJMT
Processo: 1007059-68.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007059-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), GUSTAVO ANDERSON DE JESUS GOMES - CPF: 703.233.991-34 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação ajuizada por instituição financeira com base em contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, diante da inadimplência do devedor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na decisão agravada por ausência de constituição válida em mora e suposta irregularidade no recolhimento das custas iniciais processuais.

III. Razões de decidir

A comprovação da constituição em mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela L. 13.043/2014, é satisfeita com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.132, sendo desnecessária a comprovação do recebimento.

A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual, e o seu retorno por motivo de ausência do destinatário não invalida a constituição da mora.
As alegações quanto à ausência de recolhimento das custas iniciais não procedem, tendo em vista a juntada da guia de recolhimento e seu comprovante nos autos de origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Nos contratos com garantia de alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo dispensada a comprovação do recebimento. 2. A juntada de guia e comprovante de recolhimento de custas iniciais afasta alegações de irregularidade quanto à sua exigência legal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Gustavo Anderson de Jesus Gomes contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S.A., concedeu a liminar.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão agravada padece de nulidades, pois a

constituição em mora não foi válida, uma vez que a notificação extrajudicial enviada pelo banco não foi entregue, retornando com a anotação dos Correios de "
endereço insuficiente
". Discorre que as custas iniciais do processo não foram devidamente recolhidas pelo banco, sendo-lhe concedido prazo adicional de 15 dias para regularização, sem amparo legal. Defende que, diante dessas irregularidades, a ação de busca e apreensão não poderia ter sido recebida, tampouco concedida a liminar que autoriza a apreensão do veículo.

Em razão disso, formula pela revogação da liminar concedida ao banco, diante da ausência de constituição válida da mora e do não pagamento das custas iniciais.

A tutela recursal foi indeferida (id. 274832865).

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 280192857).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Volkswagen S.A. move ação de busca e apreensão contra Gustavo Anderson de Jesus Gomes, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, sendo a liminar deferida.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão agravada padece de nulidades, pois a

constituição em mora não foi válida, uma vez que a notificação extrajudicial enviada pelo banco não foi entregue, retornando com a anotação dos Correios de "
endereço insuficiente
". Discorre que as custas iniciais do processo não foram devidamente recolhidas pelo banco, sendo-lhe concedido prazo adicional de 15 dias para regularização, sem amparo legal. Defende que, diante dessas irregularidades, a ação de busca e apreensão não poderia ter sido recebida, tampouco concedida a liminar que autoriza a apreensão do veículo.

Em razão disso, formula pela revogação da liminar concedida ao banco, diante da ausência de constituição válida da mora e do não pagamento das custas iniciais.

Pois bem. Conforme é cediço, a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, verifico que a financeira aportou com a inicial notificação encaminhada no endereço do contrato, com o aviso de recebimento indicando a devolução ao destinatário com o
status
“
Ausente
”, sendo encaminhada no exato endereço informado no contrato, qual seja “
R. A 5, 12, Parque Cuiaba”
(id. 181621270 – autos de origem).

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação.

Por fim, no que tange a ausência de pagamento das custas, não merece prosperar as alegações do agravante, pois a guia e o respectivo recolhimento se encontram comprovados nos autos de origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025